Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709939-20.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 69917875) da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0003390-29.2016.8.07.0007 – id. 226183454) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, por se tratar de medida ineficaz, visto que as consultas aos sistemas foram infrutíferas, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Narra que após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega que o pedido de intimação dos agravados para indicarem bens à penhora possui respaldo legal (CPC 774, V) e jurisprudencial. Sustenta que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance e que a medida prestigia os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que se intime os executados para indicarem bens à penhora. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator